Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711604-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: REDSON VIEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília que, em sede de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência de arresto (autos 0711413-96.2020.8.07.0001) ajuizada por REDSON VIEIRA GONCALVES, deferiu o pedido de arresto do valor de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) nas contas bancárias das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Na origem, cuida-se de ação de indenização com pedido de tutela de urgência de arresto ajuizada por REDSON VIEIRA GONCALVES em face de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, JESSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, (administrador da empresa IEX Agencia De Viagens E Turismo Ltda) e JEAN MORAIS OLIVEIRA (administrador da empresa IEX Agencia De Viagens E Turismo Ltda). Narrou o autor que contratou com a empresa IEX CÂMBIO a compra de US$1.900,00 (mil e novecentos dólares americanos) na cotação de R$4,20 (quatro reais e vinte centavos), pagando o valor de R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). Diz que foi acordada a entrega dos dólares no dia 31/3/2020 na sede da referida empresa no Terraço Shopping, mas, no dia 23/3/2020, recebeu uma mensagem via whatsapp de IEX CÂMBIO, informando que todas as lojas da empresas estariam fechadas em razão dos decretos governamentais que estabeleceram o fechamento do comércio em razão da pandemia do covid-19, e posteriormente enviariam o novo número de contato telefônico e o endereço de um escritório para atendimento e informações sobre as compras efetuadas pelos clientes. Afirma que em 31/3/2020, dia acordado inicialmente para a entrega do dinheiro, foi contatado por escritório de advocacia em nome da empresa IEX CÂMBIO, marcada uma reunião para dia 2/4/2020. Na referida reunião, foi informado que a empresa IEX CÂMBIO estaria com dificuldades financeiras e foi ofertada a restituição da quantia de R$7.980,00 (Sete mil, novecentos e oitenta reais) corrigida monetariamente, parcelada em 12 (doze) prestações, sendo a primeira em janeiro de 2021. Afirma que recusou a proposta, uma vez que precisará do valor para realizar a viagem internacional remarcada para outubro de 2020. Aduz que foi informado que IEX CÂMBIO não está honrando seus compromissos, inclusive, vários clientes teriam ingressado com ações judiciais para serem ressarcidos dos valores pagos a referida empresa, razão pela qual ajuizou a ação de conhecimento, pleiteando: “Em caráter de URGÊNCIA: a) Seja deferido o pedido de tutela de urgência na conta de todos litisconsortes solidariamente, com bloqueio do valor pago inicialmente pelo requerente de R$7.980,00 (Sete mil, novecentos e oitenta reais). Utilizando-se para tal fim, o sistema BACENJUD e RENAJUD. Em caráter definitivo: b) Seja reconhecido o litisconsórcio e seja reconhecida a solidariedade da UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. c) Seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. d) Reconhecimento da relação de consumo (Arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; e) O pagamento do valor pago em real R$7.980,00 (Sete mil, novecentos e oitenta reais), acrescidos da taxa de variação cambial até a data do efetivo pagamento, para se atingir os $1.900,00 (mil e novecentos dólares), incidindo juros de mora de 1% desde a data que os valores deveriam ter sido restituídos; f) Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) g) Citação das partes rés para que, querendo, apresentem contestação no prazo legal, bem como provas que achar pertinente para presente caso (nos termos da lei), sob pena de revelia; h) condenar as Rés ao ônus da sucumbência, arcando com custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes a serem arbitrados segundo o critério de Vossa Excelência. (ID 61476465). A medida cautelar de arresto foi deferida pela decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo (ID 61503296): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer. Na inicial, afirma o requerente que contratara, em 13/2/2020 e 17/2/2020, com a ré IEX CÂMBIO, a compra de moeda estrangeira. Considerando que estava com viagem marcada, adquiriu U$ 1,9 mil (um mil e novecentos dólares americanos), mediante o pagamento de R$ 7.980,00 por transferência bancária. Com a superveniência de Decreto Distrital impondo o fechamento de lojas em razão da Pandemia da COVID-19, o requerente teria recebido contato por meio eletrônico de IEX CÂMBIO, informando que posteriormente seria informado novo número de contato telefônico e endereço de escritório para atendimento e informações sobre as compras efetuadas. Instruído a realizar seu pedido por e-mail e, posteriormente, participar de uma reunião em um escritório de advocacia, o requerente recebeu a notícia de que a empresa estaria com dificuldades financeiras. Em razão das alegadas dificuldades, apenas a partir de janeiro/21, é que haveria intento de restituir os valores aos clientes que não desejassem mais manter os contratos. Por e-mail, foi posteriormente comunicada que a restituição ocorreria em 12 (doze) parcelas, a contar de janeiro/21. Afirma que seu prejuízo fora na ordem de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais). Aduz o requerente teria descoberto que as requeridas IEX e J&amp;B VIAGENS teriam “vínculo” com a litisconsorte UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Afirma que não lidou diretamente com a referida empresa, mas que “a requerida UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA era a instituição contratante responsável pelos atos empresariais da Iex Agencia De Viagens E Turismo Ltda.”. Traz a lume o disposto no art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, que atribuiria à IEX CÂMBIO e à J&amp;B VIAGENS a condição de correspondentes da UNIÃO ALTERNATIVA. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) Seja deferido o pedido de tutela de urgência na conta de todos litisconsortes solidariamente, com bloqueio do valor pago inicialmente pelo requerente de R$7.980,00 (Sete mil, novecentos e oitenta reais). Utilizando-se para tal fim, o sistema BACENJUD e RENAJUD.” (ID 61476473, p. 12). Eis o relato. D E C I D O. Preliminarmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre o requerente e a IEX CÂMBIO (J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA.) e IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda. Defende a existência de vínculo jurídico entre a referida pessoa jurídica e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Contudo, não divisa relação jurídica estabelecida com as pessoas de JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, pessoas naturais, que seriam sócios das empresas. Em relação às demais pessoas jurídicas, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Em relação às pessoas naturais, por seu turno, penso que a solução jurídica seja diversa. Como assinalei, acima, não vislumbro vínculo jurídico com o requerente, mas unicamente com as pessoas jurídicas das quais são sócios. Considerando não se confundirem a personalidade jurídica da entidade com as dos seus sócios (art. 45 do Código Civil), tenho que a inicial desafie indeferimento em relação às pessoas naturais acima nominadas. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que o requerente verteu em favor da IEX CÂMBIO o valor de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), em fevereiro/20 (IDs 61480098 e 61480099). Paralelamente, ele externou seu intento de resilir a avença, postulando a restituição daquele montante, por meio de mensagens eletrônicas, que secundam a peça de ingresso (IDs 61480127; 61480128; e 61480129). Acerca da saúde financeira das requeridas, trouxe aos autos Decisões que foram proferidas em feitos que têm curso perante a 18a Vara Cível de Brasília e 16a Vara Cível de Brasília, que deferiram pleito análogo ao que se declina neste momento (IDs 61480122 e 61480124). Também trouxe Boletim de Ocorrência Policial formalizado pelo requerente (ID 61480137). A Probabilidade do Direito deriva da conjugação de alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é o manifesto intento do requerente de resilir o contrato, representativo de direito puramente potestativo, diante do comprovado repasse de valores à requerida IEX. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 814, I. O segundo deles deriva do não pagamento do valor a ele devido, o que evidencia mora do devedor. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, I. O terceiro deles deriva do considerável risco de insolvência da requerida, ao sinalizar seu intento de restituir valores apenas a partir de janeiro/21, enquanto transitamos ainda no mês de abril/20, e mais, divididos em 12 (doze) parcelas mensais. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, II, “a)”. Assim, tenho por cumprido o primeiro requisito legal para o provimento cautelar de arresto. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro presentes. Calcado na prova documental acima, considerando o número de clientes que, impossibilitados de viajarem, buscam as litisconsortes passivas, tenho que a viabilidade da proposta de ressarcimento apenas para o início do ano vindouro esmaece-se a cada dia. O que se agrava, se considerarmos que ainda transitamos no mês de abril/20. O risco é certo. No atinente ao valor perseguido – R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) –, tenho-o como equivalente àquele montante vertido. Caso haja cláusulas penais para hipótese de resilição, incumbirá aos requeridos remanescentes ventilá-las em suas peças de resposta, para posterior adequação do valor pelo Juízo. Por fim, pontuo que a requerida UNIÃO ALTERNATIVA trouxe aos autos as ponderações de ID 61614940, com o fito de elidir as pretensões "initio litis" deduzidas pelo requerente. Contudo, não vislumbro em seu petitório fundamentos suficientes para afastar as conclusões acima deduzidas. Afirma a mencionada peticionante possuir “patrimônio idôneo e livre de ônus (...) não há qualquer indício de dilapidação dos seus bens” (p. 3). Caso verdadeira sua assertiva, conclamo-a a promover o depósito do valor indicado na peça de ingresso, como garantia do Juízo. Nesta hipótese, os ativos bloqueados poderão ser liberados. Acentuo que as demais ponderações serão objeto de abordagem judicial, na fase processual própria. Pelo exposto: 1) INDEFIRO a inicial em relação às pessoas de JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, por ilegitimidade passiva “ad causam”, e, por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO sem exame do mérito em relação a ambos, com amparo no art. 330, II, e art. 485, I, ambos do CPC. Sem custas. Sem honorários, à míngua de angularização da relação processual. Preclusa, EXCLUAM-SE os nomes e qualificação dos registros de distribuição; e, paralelamente, 2) DEFIRO o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) de ativos financeiros mantidos pela J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, no sistema financeiro nacional, via BACENJUD. Neste ato, promovo o arresto por meio do sistema BACENJUD, conforme documentos que secundam esta Decisão. Saliento que o pedido de consulta ao sistema RENAJUD para o mesmo intento será apreciado após o resultado da pesquisa via BACENJUD, sob pena de excesso no arresto. No mais, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. No atinente à UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., registro seu comparecimento espontâneo, o que torna desnecessária qualquer diligência citatória. Seu prazo de resposta, contudo, observará a disciplina acima – art. 231, § 1o, do CPC. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. Em suas razões recursais (ID 15960184, p.1-18), alega a agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, em síntese, que a decisão não observou os requisitos para concessão de antecipação de tutela e “a antecipação dos efeitos da tutela recursal é imperiosa para evitar que a parte agravante seja prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades, em razão da manutenção de arresto manifestamente infundado até o julgamento definitivo do presente recurso, conforme restará amplamente demonstrado ao longo das razões do recurso em exame”. Aduz que não houve recusa das empresas IEX e J&amp;B de devolver os valores recebidos do agravado, tudo se resumindo a fato de não terem chegado a um acordo quanto à forma de devolução da quantia. Afirma que “reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em face da codemandada IEX (ou J&amp;B) não é automaticamente extensivo à empresa ora agravante, sendo indispensável à parte autora/recorrida demonstrar a ocorrência de tal requisito especificamente com relação à UNIÃO ALTERNATIVA. ( ) não há UMA ÚNICA PROVA SEQUER no sentido de que a agravante UNIÃO ALTERNATIVA estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio; e nem poderia ser diferente, já que a recorrente é empresa idônea, possui autorização direta e, portanto, responsabilidade perante o BACEN para operar com câmbio, saldo em diversas contas correntes, jamais se envolveu com ilícitos ou fraudes, e mantém reputação ilibada no mercado.” Assevera que “para a concessão do arresto não é suficiente que a autora/agravada demonstre superficialmente a corresponsabilidade da Corretora de Câmbio ou o não cumprimento de eventual obrigação pela correspondente cambiária, pois igualmente exigível a comprovação de que o indeferimento da medida de arresto contra a UNIÃO ALTERNATIVA possa acarretar risco ao resultado útil do processo, ou seja, ensejar o descumprimento da obrigação no caso de eventual sentença de procedência da ação.” Acrescenta que cumpre rigorosamente todas as regras do Sistema Financeiro Nacional, seu patrimônio é livre de ônus, não tem restrições de crédito e inexiste nos autos qualquer indício de dilapidação de seus bens, o que afastaria o caráter de urgência da medida de arresto para garantir hipotética indenização a ser fixada na presente demanda. Alega ainda que “a agravante NÃO ERA CORRETORA DE CÂMBIO VINCULADA À J&amp;B E À IEX NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DAS MOEDAS ESTRANGEIRAS, (ii) a operação de câmbio relatada pela agravada é ilegal e, por esse motivo, foi realizada à margem do controle da agravante e do BACEN e (iii) a agravante não possui qualquer relação jurídica com a empresa que recebeu os depósitos efetuados pela agravada, não havendo nos autos quaisquer indícios que justifiquem a adoção de medida acautelatória em desfavor da recorrente, ainda mais SEM A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.” Destaca que o contrato entre a agravante e empresa IEX Viagens e Turismo LTDA teve vigência de 17/2/2020 a 08/04/2020, com início das atividades entre as empresas apenas em 19/02/2020, e a operação financeira alegada pelo agravado teria ocorrido antes de iniciado o referido contrato (13/2/2020 e 17/2/2020). Por isto, não seria possível imputar-lhe qualquer responsabilidade pela garantia de tais operações. Assevera que “a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ILEGAL, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Neste aspecto, há de se ressaltar alguns dos dispositivos legais que caracterizam como operações ilegítimas aquelas que, à semelhança da noticiada nos autos, (i) não transitarem por instituição autorizada pelo BANCEN a operar câmbio e, consequentemente, pelo próprio BACEN, e (ii) não atenderem a mínimos requisitos exigidos pela autarquia.” Afirma a agravante que não tem qualquer relação jurídica com a empresa IEX que recebeu os depósitos efetuados pelo agravado e não haveria nos autos quaisquer indícios que justifiquem a adoção de medida acautelatória em desfavor da recorrente, ainda mais sem a instauração do contraditório. Por fim, requer: “Deferir o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante; Dar, ao final, integral provimento ao recurso para revogar definitivamente a decisão ora atacada em face da impenhorabilidade dos valores arrestados e da inexistência de demonstração da probabilidade de direito e de risco ao resultado útil do processo em face da agravante;” Preparo recolhido (ID 15960186). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Consoante relatado, insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela para arrestar a quantia de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) nas contas bancárias das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para antecipação de tutela, não havendo que se falar em possibilidade de bloqueio de ativos em suas contas por não ser responsável por atos praticados pela empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Não se pode concluir por probabilidade do direito alegado pela agravante: o Magistrado, ao deferir a antecipação de tutela para arrestar a quantia de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) nas contas bancárias das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, ao contrário do que sustenta a agravante, observou os requisitos legais previstos no CPC (artigo 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Vejamos. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução), conforme dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravado firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO no valor de US$1.900,00 (mil e novecentos dólares americanos) mediante o pagamento adiantado da quantia em moeda nacional de R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio (ID 61480129), a empresa a IEX CÂMBIO descumpriu o referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores). E fez proposta de devolução dos valores pagos — devolução da quantia parcelada em 12 (doze) prestações, primeira parcela em janeiro de 2021 — o que não atende às expectativas do autor/agravado, dada a viagem internacional programada para o mês de outubro do corrente ano e para o que se valeria da quantia para a compra de moeda estrangeira. Os recibos (ID’s 61480098 e 61480099) e e-mails trocados pelas partes (ID’s 61480129, 61480125 e 61480127) acostados pela parte autora atestam suficientemente a plausibilidade do direito alegado, uma vez que comprovam a transferência de R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) para a empresa a IEX CÂMBIO para a compra de dólares americanos, mediante contrato de câmbio para liquidação futura, o descumprimento da avença com a não entrega da moeda estrangeira e a recusa de devolução imediata do valor pago em moeda nacional. O perigo na demora é evidente, pois as diversas ações judiciais ajuizadas pelos clientes da empresa IEX CÂMBIO com contratos semelhantes demonstradas no ID 61480124 evidenciam que a empresa vem se recusando a atender seus consumidores ou apresenta justificativas para negativa de devolução imediata dos valores, propondo, por intermédio de escritório de advocacia, a devolução parcelada com início somente no ano de 2021, o que evidencia a fragilidade financeira da empresa, além de não satisfazer aos interesses da parte autora, que tem sido privada da quantia que lhe cabe e da possibilidade de adquirir moeda estrangeira em outra instituição para realização da viagem agendada para outubro desse ano. Satisfeitos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência ao agravado/autor – art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em suspensão da decisão agravada. Com relação a alegação da agravante de que o arresto não poderia ter incidido em suas contas bancárias, uma vez que não lhe caberia responsabilidade por atos praticados pela empresa IEX CÂMBIO, de se ver que os documentos acostados no ID 61480120 (informações extraídas do site do Banco Central do Brasil), o Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário (ID 15960528) demonstram que IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA atuava como mandatária da agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações. Em outras palavras, a agravante, que tem licença do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA como correspondente. Referido contrato se iniciou em 17/2/2020, perdurando até 08/04/2020, conforme informações prestadas pelo Banco Central (ID 15960530, p.1). Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: “Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Portanto, a agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que é a instituição financeira autorizada pelo Bacen, ao contratar IEX CÂMBIO como sua correspondente, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuada por sua contratada. Cabia à contratante verificar todas as operações de câmbio já em curso na data do contrato, uma vez que essas operações seriam registradas perante o Banco Central em nome da instituição financeira. Destaque-se ainda que a alegação da agravante — de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo BACEN— não altera a conclusão acima exposta, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora